Tribunal: TJMT
Processo: 1040497-30.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040497-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 207.357.401-78 (APELANTE), ANALICE PEREIRA DE ALBUQUERQUE DOURADO - CPF: 208.876.981-15 (APELANTE), EDA MARIA DE SOUZA SILVA - CPF: 571.922.781-49 (APELADO), ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR - CPF: 545.167.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória, determinando a transferência de imóvel à autora e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com menção à eventual suspensão da exigibilidade em caso de concessão da gratuidade da justiça.

Os apelantes, revéis em primeiro grau, sustentam possuir direito ao benefício da gratuidade da justiça, com fundamento em declaração de hipossuficiência, documentos financeiros e representação pela Defensoria Pública, limitando a insurgência ao capítulo da sentença relativo às verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder, em grau recursal, o benefício da gratuidade da justiça a parte revel em primeiro grau, diante da apresentação de declaração de hipossuficiência, documentos financeiros e da assistência pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, desde que existam elementos suficientes nos autos para a verificação da alegada insuficiência de recursos.

A declaração de hipossuficiência econômica, aliada à apresentação de documentos financeiros e à atuação da Defensoria Pública, constitui elemento apto a demonstrar a plausibilidade da alegação de incapacidade financeira, salvo prova em contrário.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação nas verbas sucumbenciais, mas determina a suspensão de sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de gratuidade da justiça pode ser apreciado diretamente pelo tribunal, ainda que formulado apenas em grau recursal, quando presentes nos autos elementos suficientes para a análise da hipossuficiência. 2. A declaração de pobreza, associada à assistência pela Defensoria Pública e à apresentação de documentos financeiros, autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 1000775-21.2024.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jose Benedito da Silva e Analice Pereira de Albuquerque Dourado
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória
ajuizada por
Eda Maria de Souza Silva
, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
julgou
procedente
o pedido inicial para: (i) determinar a
adjudicação compulsória
do imóvel situado na Quadra 21, Lote 10, Bairro Jardim dos Ipês, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, matrícula nº 31.344 do 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária daquela Comarca; (ii) ordenar o registro da adjudicação em nome da autora, servindo a sentença como título hábil à transferência; e (iii) condenar os réus ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade.

Inconformados, os apelantes
não impugnam o reconhecimento da adjudicação compulsória
, insurgindo-se apenas contra o capítulo da sentença que os condenou ao pagamento de custas e honorários, defendendo que fazem jus aos
benefícios da justiça gratuita
, com a consequente
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Nas contrarrazões de id. 345399891, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eda Maria de Souza Silva ajuizou Ação de Adjudicação Compulsória em face de José Benedito da Silva e Analice Pereira de Albuquerque Dourado, sustentando que, após permuta verbal de imóveis realizada há mais de vinte anos entre seu falecido esposo e o primeiro requerido, passou a exercer a posse do imóvel situado na Quadra 21, Lote 10, Bairro Jardim dos Ipês, Cuiabá/MT, sem que os réus providenciassem a formalização da escritura. Sobreveio sentença, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT julgou procedente o pedido, determinando a adjudicação compulsória do imóvel em favor da autora e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada eventual suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

Irresignados, José Benedito da Silva e Analice Pereira de Albuquerque Dourado, que foram revéis em primeiro grau, interpuseram o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, fazerem jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista sua condição de hipossuficiência econômica, demonstrada mediante declaração de pobreza e documentos financeiros juntados aos autos, bem como pelo fato de estarem assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Ressaltam, ainda, que não apresentam insurgência quanto ao mérito da adjudicação compulsória, limitando o inconformismo exclusivamente ao capítulo da sentença relativo à condenação em custas e honorários advocatícios, postulando a reforma da decisão para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, importa destacar que, embora a sentença tenha feito menção à eventual suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em caso de concessão de justiça gratuita, verifica-se que o pedido de gratuidade não foi efetivamente apreciado pelo Juízo de origem, circunstância que se explica pelo fato de que os réus foram revéis nos autos, não tendo apresentado defesa ou requerimento nesse sentido naquela fase processual.

Nessa perspectiva, inexiste óbice para a apreciação do pleito diretamente por esta instância revisora, por se tratar de matéria de natureza processual que pode ser analisada à luz dos elementos já constantes dos autos, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, segundo o qual a pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais tem direito ao benefício.

No caso concreto, os apelantes juntaram aos autos declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de extratos bancários, documentos que apontam para a limitação de sua capacidade financeira.

Ademais, verifica-se que os recorrentes se encontram assistidos pela Defensoria Pública, circunstância que, segundo orientação jurisprudencial, constitui relevante elemento indicativo da situação de vulnerabilidade econômica, uma vez que a atuação da referida instituição pressupõe prévia triagem destinada justamente à identificação de pessoas em condição de hipossuficiência.

Assim, a representação pela Defensoria Pública aliada à declaração de pobreza e aos documentos financeiros juntados aos autos, revela-se suficiente, no contexto do caso concreto, para evidenciar a plausibilidade da alegação de incapacidade dos recorrentes de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, autorizando, portanto, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por Nei Roque Pontes contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 13.142,43, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação . Nas razões recursais, o recorrente, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sustentando que sua hipossuficiência é presumida diante da atuação da Defensoria Pública e da declaração de pobreza juntada aos autos. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber se a atuação da Defensoria Pública é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica do recorrente, autorizando a concessão da gratuidade da justiça e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais . III. Razões de decidir
A Defensoria Pública, por sua natureza institucional, presta assistência jurídica apenas àqueles que demonstram vulnerabilidade econômica, sendo sua atuação precedida de triagem que confere credibilidade à alegação de hipossuficiência. A jurisprudência pátria reconhece que a presença da Defensoria Pública nos autos, aliada à declaração de pobreza, é suficiente para presumir a necessidade do jurisdicionado, salvo prova em contrário. Comprovada a representação por Defensoria Pública e ausente demonstração de capacidade financeira, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, com efeitos retroativos, e a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art . 98, § 3º, do CPC.
IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a gratuidade da justiça ao recorrente e suspender a exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios . Tese de julgamento: "1.
A atuação da Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de documentos comprobatórios adicionais. 2. Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ser suspensa, nos termos do art . 98, § 3º, do CPC.
”
(TJMT, RAC 10007752120248110019, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

Assim, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada, os extratos bancários juntados aos autos e o patrocínio exercido pela Defensoria Pública, entendo configurados elementos suficientes para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que a concessão do benefício não afasta a condenação nas verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença apenas para reconhecer o direito dos apelantes ao benefício da justiça gratuita, determinando-se a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026